Tribunal: TJDFT
Processo: 0761461-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONEXÃO OPERADA EM CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CANCELAMENTO DO VOO DO ÚLTIMO TRECHO. PANDEMIA COVID 19. REACOMODAÇÃO NEGADA. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM NO VOO SUBSEQUENTE DA MESMA COMPANHIA AÉREA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. A modulação daresponsabilidadepara individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com o artigo 3o, § 2o, da Lei 14.034/20, “se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”.
3. As empresas aéreas respondem pelos danos suportados pelo consumidor que, diante da recusa da companhia em reacomodar o passageiro no próximo voo, teve de adquirir outra passagem para esse mesmo voo.
4. É devida a devolução imediata da quantia cobrada indevidamente pela passagem de voo no qual o consumidor tinha o direito de ser reacomodado sem custo adicional.
5. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cancelamento sem prévio aviso de voo de conexão, acompanhado de recusa na reacomodação do passageiro no voo subsequente, gerando no consumidor profundo sentimento de menoscabo ante a indiferença da empresa que o obrigou a adquirir outra passagem no mesmo voo que haveria de ser acomodado.
6. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
7. Sobre os danos emergentes de relação contratual, desde que não exista prazo predeterminado para o pagamento, incidem juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
8. Recursos conhecidos e não providos.
9. Acórdão lavrado nos termos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da verba condenatória.